Tribunal: TJES
Processo: 5007483-31.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007483-31.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NELSON FERNANDES SATURNINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5007483-31.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NELSON FERNANDES SATURNINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal impetrada em favor de
NELSON FERNANDES SATURNINO
, com pedido expresso de liminar, ante a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelas práticas dos delitos previstos pelos artigos 33, 38-A e 49 da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

O requerente pede a anulação da certidão de trânsito em julgado e a abertura de novo prazo para a interposição de recurso contra a sentença condenatória, haja vista uma suposta deficiência da defesa técnica.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Subprocurador-Geral, Dr. Josemar Moreira, em que se manifesta pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por ausência dos pressupostos processuais. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido.

É o relatório. À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO N
º
5007483-31.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: NELSON FERNANDES SATURNINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES15053

VOTO

(Preliminar de Não Conhecimento)

A douta Procuradoria de Justiça argui, em sede de preliminar, a ausência dos pressupostos da ação revisional criminal.

Entretanto, entendo que a respeitável questão preliminar suscitada se confunde com o mérito da ação autônoma, especificamente na análise mais profunda sobre a suposta deficiência de defesa técnica.

Diante do exposto, peço vênia à ilustre Procuradoria do Estado para tratar desta irresignação no mérito do recurso, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

É como voto.

V O T O

(Mérito)

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal impetrada em favor de
NELSON FERNANDES SATURNINO
, com pedido expresso de liminar, ante a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pelas práticas dos delitos previstos pelos artigos 33, 38-A e 49 da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena total de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Segundo consta da exordial acusatória, o revisionando foi denunciado pelos seguintes fatos:

“(...)
1º FATO:

No período de 10 de outubro de 2018 à 29 de novembro de 2018, período este em que foram procedidas as fiscalizações

pela Polícia Ambiental e IDAF, no Córrego do Capim, Distrito de Santa Luzia, Mantenópolis-ES, o denunciado NELSON FERNANDES SATURINO sem prévia autorização do órgão estadual competente, desmatou 0,519 hectares de vegetação nativa da mata atlântica, em estágio inicial de regeneração, em área de preservação permanente sem autorização do IDAF (infringindo o art. 38 da Lei 9605/98).

2° FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local delineadas no fato anterior, o denunciado queimou 8,2 há de vegetação nativa da Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração, sem autorização do IDAF, impedindo e dificultando a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação (infringindo o art. 48 da Lei 960598).

3° FATO:

Além disso, o denunciado desmatou 8.1 hectares de vegetação nativa da mata atlântica, em estágio médio de regeneração, sem autorização do IDAF (infringindo o art. 38-A da Lei 9.605/98).

4º FATO:

Consta também que o denunciado construiu poço escusado em Área de Preservação Permanente. (infringindo o art. 60 da lei 9.605/98).

5º
FATO:

Por fim, o denunciado mantinha em depósito madeira
natia
processada sem licença (art. 46, parágrafo Único da Lei 9.605/98).

Conforme se apurou, após a fiscalização procedida pela Polícia Ambiental e pelo instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo-IDAF, o denunciado foi autuado em razão das condutas acima descritas o que culminou na sanção administrativa consistente no pagamento de multa, conforme consta nos autos de infração nº 001200.001198 e 001199 em anexo.”

Em sua inicial, o requerente alega que sofreu uma condenação criminal, sendo que seu advogado foi intimado da sentença condenatória, tendo conversado com o ora requerente, ocasião em que optaram por não recorrer da referida sentença. Consta que o advogado informou ao ora requerente sobre as penas mínimas que lhe foram aplicadas e sobre a mínima chance de êxito de um eventual recurso, tendo o requerente concordado que não seria o caso de recorrer.

Posteriormente, o réu foi pessoalmente intimado da sentença, por oficial de justiça, oportunidade em que informou que não iria recorrer, o que foi devidamente certificado pelo oficial. Na ocasião, o réu pediu a opinião do oficial de justiça sobre a interposição do recurso, tendo o mesmo apenas concordado com o que o advogado do réu teria lhe dito.

Contudo, com o trânsito em julgado da condenação, o réu teve o seu mandato de vereador na Câmara Municipal de Mantenópolis extinto, consequência da condenação que, segundo alega, não lhe teria sido informada por seu advogado. Assim, sustenta que teria havido deficiência da defesa técnica, o que acarretaria a nulidade da certidão de trânsito em julgado.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, de lavra do Subprocurador-Geral, Dr. Josemar Moreira, em que se manifesta pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por ausência dos pressupostos processuais. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido.

Pois bem. De acordo com a orientação doutrinária e jurisprudencial, a revisão criminal consubstancia-se em um instituto destinado à desconstituição de sentenças penais condenatórias já transitadas em julgado, quando presentes uma das hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - sentença contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos; II - sentença fundada em prova falsa; ou III - surgimento, após a sentença, de provas novas de inocência ou de circunstância que enseje redução da pena
.

Destaco,
prima facie
, que o parecer da D. Procuradoria de Justiça seja no sentido de não conhecer da presente revisão criminal, pois ausentes seus pressupostos legais, e penso existir certa razão tal cognição, mas por amor ao debate, pondero que, em verdade, mais adequado tratar-se de negar provimento ao presente recurso.

Sobre o tema em debate, preleciona o Professor Júlio Fabbrini Mirabete:

"A revisão, porém, não é uma segunda apelação, não se prestando à mera reapreciação da prova já examinada pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo pois que o requerente apresente com o pedido elementos probatórios que desfaçam o fundamento da condenação. Há, na verdade, uma inversão no ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo e demonstrar cabalmente a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça, não bastando aquelas que apenas debilitam a prova dos autos ou causam dúvidas no espírito dos julgadores." (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, 8.ª ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1.357-8).

Prosseguindo a análise do caso, conforme alegado pelo próprio requerente na inicial, o advogado do mesmo foi intimado da sentença condenatória, tendo entrado em contado com o requerente, sendo que, depois de conversarem particularmente optaram por não recorrer.

Posteriormente, o réu foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, tendo informado ao Sr. Oficial de Justiça que não pretendia recorrer, o que foi certificado nos autos.

Destaco que a tese de deficiência da defesa técnica não apresenta elementos que de plano possam colocar em dúvida a condenação transitada em julgado.

Inicialmente, importante destacar que não é possível saber o conteúdo da conversa do revisionando com seu advogado e qual seria a motivação para a não interposição do recurso cabível. Em segundo plano, a escritura pública declaratória firmada pelo oficial de justiça e colacionada aos autos não tem o condão de sustentar a tese defensiva, pois, na mesma, o oficial de justiça apenas narra versão que teria sido lhe passada pelo próprio réu, além de afirmar que, indagado pelo réu sobre o que achava (qual era sua opinião) de sua decisão de não recorrer, o oficial de justiça, informalmente, apenas concordou com o que o advogado do réu teria lhe dito, no sentido de que as penas impostas realmente eram pequenas.

Noutra esteira, no que tange a alegação de deficiência da defesa técnica pela não interposição de recurso de apelação no prazo legal, tradicionalmente, a orientação que prevalece tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, é a de que o transcurso do prazo recursal em procedimento no qual o patrocínio do Réu é regular não impede o trânsito em julgado da condenação. Neste sentido já restou decidido o e. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PRAZO DE APELAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS. VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta Corte Superior,
é dispensável a intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa,
no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso, conforme o art. art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença condenatória. Cerca de um ano após a certificação do trânsito em julgado, o agravante compareceu ao cartório da Vara manifestando interesse em recorrer da sentença, de maneira que, no momento em que se declarou o encerramento da prestação jurisdicional, não havia informação a respeito do desejo do réu em se insurgir contra a decisão condenatória, sendo certo que a questão relativa a eventuais divergências sobre esse tema entre o réu e seus representantes técnicos não foi examinada pelo Tribunal de origem, de modo que, sem a delimitação das premissas fáticas, não é possível que esta Corte se pronuncie sobre o tema.

3.
A inércia recursal do advogado constituído não caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo Penal).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 717.898/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) Grifo nosso.

No mesmo sentido, e ainda com mais razão, verifico que no presente caso concreto houve a intimação
pessoal
do réu, mesmo estando em liberdade, que informou o desejo de não recorrer da sentença condenatória.

Assim, a ausência de interposição de recurso de apelação, por si só, não caracteriza a deficiência da defesa técnica, em razão da voluntariedade recursal prevista no art. 574 do Código de Processo Penal.

Portanto, não prospera o pleito de desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória e de devolução do prazo para interposição do recurso de apelação, tendo em vista que ao tempo da prolação da sentença o revisionando, que encontra-se em liberdade, foi regularmente intimado da sentença (inclusive por meio de seu advogado), somente vindo a manifestar descontentamento com a decisão cinco meses após a prolação.

Mesmo entendimento expressou à Douta Procuradoria de Justiça, conforme o bem lançado Parecer do SubProcurador-Geral de Justiça Judicial, Dr. Josemar Moreira, o qual incluo complementarmente como razões de decidir:

"
Ora, deve-se esclarecer, que compulsando os autos (meio eletrônico) o requerente foi devidamente representado por advogado constituído tendo este apresentado resposta à acusação, comparecimento AIJ e Alegações Finais, com os argumentos reputados cabíveis para requerer a absolvição do requerente, conforme às peças processuais constantes aos autos.

No mais, a não interposição de recurso de apelação não é hábil a caracterizar deficiência de defesa técnica, tendo em vista que o art. 574 do CPP consagra o princípio da voluntariedade, preceito que rege o sistema recursal penal
.”

Portanto, tais alegações defensivas não se mostram suficientes para se desconstituir a segurança jurídica trazida pelo trânsito em julgado de uma decisão judicial condenatória.

Desta feita, pelo exposto,
CONHEÇO
da presente revisão criminal, mas
JULGO IMPROCEDENTE
, mantendo em seus exatos termos a sentença condenatória e o Acórdão confirmatório.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - ARTS. 33, 38-A E 49 DA LEI Nº 9.605/98, NA FORMA DO ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO – REJEITADA – SUPOSTA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTIMAÇÃO DO RÉU – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO À ÉPOCA – VOLUNTARIEDADE RECURSAL PREVISTA NO ART. 574, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A respeitável questão preliminar suscitada se confunde com o mérito da ação autônoma, especificamente na análise mais profunda sobre a suposta deficiência de defesa técnica. Rejeição da preliminar arguida.

2. A ausência de interposição de recurso de apelação, por si só, não caracteriza a deficiência da defesa técnica, em razão da voluntariedade recursal prevista no art. 574 do Código de Processo Penal. No caso concreto, também restou comprovado que houve intimação pessoal do réu e também de seu patrono constituído à época, restando claro que a opção de não apelar da sentença penal condenatória foi mera voluntariedade recursal.

3. Revisão Criminal julgada improcedente.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da REVISÃO CRIMINAL Nº 5007483-31.2022.8.08.0000, em que é requerente NELSON FERNANDES SATURNINO e requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM as Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e, por igual votos, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.